Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-45.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701671-45.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE MESSIAS LEMOS AGRAVADO: ANA MARIA MOREIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICENTE MESSIAS LEMOS contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de ANA MARIA MOREIRA DIAS. O juízo indeferiu o pedido de penhora da remuneração da devedora. O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 39643571). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator